Tribunal: TJES
Processo: 0012079-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012079-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE e outros

APELADO: FABRICIO BOSCHETTI ZOCOLOTTI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.

PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL VENDIDO NO CURSO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TESE FIXADA PELO STJ
NO
TEMA 1.076. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
DO REQUERENTE E DESPROVIDO DO REQUERIDO
.
1.
Não obstante o art. 107 do Código Civil admitir a forma livre ao compromisso de compra e venda,
não
há provas nos autos acerca da existência de
contrato
prelimina
r
de promessa de compra e venda antes da propositura da ação
.

2.
Neste contexto,
também

não há

prova
s

nos autos
de
ter

o requerido
dado
ciência
ao requerente
do distrato
do contrato de compra e venda (fls.
287/291
)

celebrado entre
eles
, conforme prevê o art.
472 do Código Civil.
3.

A
o
analisar a regra
utilizada para
fix
ação

d
os honorários
advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, verific
o
que os mesmos
foram fixados,
mediante apreciação

equitativa
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que diverge
da orientação firmada pelo Tribunal Superior, por ocasião do julgamento do Tema 1.076.

4.
O
arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

5.

À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e
considerando que o processo foi extinto por perda superveniente do objeto,
entendo que
os honorários advocatícios em favor do advogado d
o
requerente

deve
m
ser fixado
s
no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

6
.
Recurso
s
conhecido
s,
sendo
provido
o recurso de
S
á
vio
Lachis Campos Estabile
e
desprovido o recurso de
Fabrício
Boschetti Zocolotti
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento à apelação de Savio L. C. Estabile e negar provimento à apelação de Fabrício B. Zocolotti, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012079-77.2018.8.08.0035

DATA DA SESSÃO:- 14/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
Savio Lachis Campos Estabile
contra sentença acostada no ID 7544232, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de reintegração de posse que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Face ao princípio da causalidade, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85,§ 8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios, efetuado pelo magistrado de 1º grau, deu-se em valor absolutamente irrisório (R$ 2.000,00 – dois mil reais) para o trabalho desempenhado no processo, seja diante do valor do proveito econômico pretendido (R$ 1.650.000,00 – um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), seja em razão do valor da causa (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado suscitando o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:
Boa tarde a todos.

Antes de mais nada, cumprimento os eminentes membros desse egrégio colegiado, a ilustre Procuradora de Justiça, os colegas advogados, os quais cumprimento na pessoa do doutor Célio, advogado da parte contrária, os serventuários e os demais presentes.

Em resumo, represento, neste momento, os interesses do senhor Sávio Lachis Campos Estabile, que é autor da Ação de Reintegração de Posse de origem proposta contra o senhor Fabrício Boschetti; e o Savio, neste momento, é apelado e apelante, apelante e apelado, assim como o senhor Fabrício.

Em Primeiro Grau, a sentença extinguiu o processo de reintegração de posse sem resolução de mérito, diante da perda de objeto da demanda. Por que houve a perda de objeto, e por que assim entendeu o eminente Magistrado a quo? Porque o senhor Fabrício vendeu, alienou, o imóvel objeto da reintegração de posse no curso do processo. Além de extinguir o processo sem resolução do mérito, a sentença condenou o requerido, o senhor Fabrício, ao pagamento dos ônus de sucumbência porque ele teria dado causa ao ajuizamento da ação; por duas razões diversas, entendeu-se a sentença.

- Em primeiro lugar, porque o senhor Fabrício retomou a posse do imóvel objeto da ação de maneira extrajudicial, de maneira ilegal, esbulhou a posse do Sávio antes da rescisão do contrato, sem que fosse feita a rescisão do contrato que garantia essa posse; - Em segundo lugar, porque o senhor Fabrício vendeu o imóvel no curso da ação, impossibilitando, portanto, o julgamento do mérito. A sentença, ainda, condenou o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência, sendo que o valor da causa era R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o proveito econômico estimado é de um milhão, seiscentos e cinquenta, que era o valor do bem no contrato.

O que queremos, então, Excelência. Primeiro, queremos seja mantida a condenação do réu ao pagamento dos honorários dos ônus de sucumbência. Porém, queremos a reforma da sentença para a majoração dos honorários, uma vez que, fixados de maneira equitativa, parecem-me muito aquém daquilo que deveria ter ocorrido.

Qual é a história aqui? Isso é muito importante. Em dezembro de 2015, o meu cliente Sávio firma com o senhor Fabrício um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, de um apartamento do senhor Fabrício, situado em Vila Velha, no valor total de R$1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais). Na assinatura do contrato (isso consta no contrato), é transmitida a posse ao autor, ao senhor Sávio, o meu constituinte, que, então, passa a morar no apartamento (esse fato também é muito relevante). Sávio realizou o pagamento de R$519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais). Em 2016, Sávio foi acometido por uma doença bastante grave, começa a ter dificuldades financeiras para adimplir o contrato, começou a atrasar o pagamento de algumas parcelas, essa é uma questão de fato e isso aconteceu.

A todo tempo (isso está nos autos, demonstrado por várias e várias mensagens de WhatsApp), Sávio avisava ao Fabrício que iria atrasar pagamentos, e isso era objeto de negociação entre as partes, de ajuste: "Ah! Tudo bem! Vai atrasar, vou adicionar aqui juros e correção, e depois a gente acerta isso daqui.". Qual era o plano das partes? Sávio venderia um outro imóvel que tinha e, com isso, quitaria o apartamento; assim, continuaria no apartamento.

Em maio de 2017 (esse também é um fato relevante), as partes começam a conversar sobre um possível destrato, uma possível rescisão contratual; o Sávio ainda mantinha o interesse de vender outro imóvel, para quitar, mas, caso isso não acontecesse, começam a conversar, cogitar um destrato, que nunca foi assinado (esse também é um fato muito relevante). Então Fabrício, requerido nessa ação, aparece com uma ideia, prontamente refutada pelo Sávio, dizendo: "Olha, na verdade, para a gente fazer o destrato, Sávio, preciso que você saia do apartamento, me devolva a posse; vamos avaliar benfeitorias, eventuais danos aos imóveis, dívidas de condomínio que existem (e, de fato, existiam) e aí a gente assina o destrato, depois de você sair do apartamento.". O Sávio refuta essa ideia, fala: "Não, como eu vou sair do apartamento sem que a gente faça um destrato antes?". Isso também está devidamente demonstrado nas mensagens de WhatsApp; por exemplo, no dia 16 de março de 2017, diz, o requerido Fabrício: "Olha, para acertarmos os meandros do contrato, preciso saber que apartamento vou receber de volta, em que estado. Só assim conseguimos acertar o destrato, assim que você sair.". Então o Sávio fala: "Olha, você não prefere vir aqui ver o apartamento? daí você vai ter uma ideia de como estão as coisas aqui. Pensa comigo: como eu vou devolver o apartamento, sem antes firmado um destrato. Não posso te devolver o apartamento só de boca. Estou errado? Não entendo muito disso." Então o Sávio refuta essa ideia de devolver para depois firmar o destrato. Em maio de 2017 (esse é o fato capital que gera a propositura da demanda), Sávio e Fabrício combinam que o Sávio deixaria as chaves para o Fabrício fazer uma vistoria do apartamento.

Fabrício vai até o apartamento, para fazer essa vistoria; em momento algum, Sávio devolve a posse do apartamento, entrega o apartamento, ele havia refutado essa ideia. Então Sávio entrega as chaves para Fabrício fazer a vistoria, contudo Fabrício, aproveitando-se dessa situação, troca a chave, troca a fechadura e retoma a posse do imóvel; e afirma, ainda, ao Sávio que vai fazer obras no apartamento, cuja posse contratualmente pertencia ao Sávio.

Então, por exemplo, em 15 de maio de 2017, Sávio se queixa com Fabrício, prontamente diz que isso está errado, fala: "Olha, ainda não sentamos para resolver essa situação, por isso não acho correto da sua parte ir à Escelsa para trocar a titularidade nem à administradora do condomínio, tendo em vista que o apartamento ainda está sob minha responsabilidade. Deixei as chaves com o Ânderson", que é o corretor, "apenas para uma vistoria prévia.". Diz o Fabrício:"Engano seu, o apartamento já está sob minha responsabilidade, inclusive informei isso no condomínio e na administradora." Diz o Sávio: "Não, você não pode fazer isso. Não fizemos o destrato ainda. Estou tentando resolver a questão.

Então havia esse embate entre as partes, mas, em momento algum, o Sávio aceita devolver a posse do apartamento ao senhor Fabrício. O que é feito, então? Isso acontece no final de 2017 e, em 2018, propomos uma Ação de Reintegração de Posse, devido ao esbulho, a retomada ilegal da posse. É feita uma audiência de justificação. Fabrício apresenta contestação. É feita uma audiência de instrução e julgamento. Ela jé remarcada, pela ausência de uma das testemunhas. É feita uma nova audiência de instrução e julgamento em novembro de 2021, três anos e meio após a propositura da ação. Nessa audiência, o senhor Fabrício (o requerido) aparece com uma notícia nunca trazida aos autos de que ele havia vendido esse apartamento. O Magistrado, doutor Moacir Cortes, fala: "Olha, se vender o apartamento, perdeu o objeto, a ação.". Só que, ainda assim, é feita a audiência de instrução e julgamento, é colhido o depoimento pessoal de testemunha, para verificar quem deu causa à propositura da ação.

Depois da audiência, procuramos saber, pegamos a certidão de ônus do imóvel e vemos que de fato foi vendido a um terceiro em setembro de 2018, meses após a propositura da ação, fato nunca informado anteriormente nos autos. O senhor Fabrício teve a oportunidade da contestação em uma primeira audiência, em uma segunda audiência; só na terceira audiência que acontece no processo, traz essa notícia.

Assim, o doutor Moacir, o Magistrado de Primeiro Grau, extingue o processo sem resolução do mérito pela perda de objeto e condena, sim, o Fabrício, corretamente, a suportar os ônus da sucumbência por essas duas razões; primeiro, o Fabrício não poderia ter retomado a posse do imóvel com o contrato em vigor e, segundo, ele vendeu o apartamento no curso da demanda, impossibilitando duas coisas: primeiro, o julgamento de mérito e, segundo, impossibilitando a verificação de benfeitorias feitas, eventuais danos ao imóvel, verificar, afinal, qual o valor a ser devolvido.

Diga-se de passagem (depois voltarei a esse ponto), Sávio pagou R$519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais); quanto foi devolvido até o momento? Zero. Até o momento, Sávio não recebeu nenhum centavo daquilo que pagou ao senhor Fabrício durante o período inicial de execução do contrato. Então requer-se a manutenção da sentença nesses termos. Por que deve ser mantida a sentença quanto à forma de se distribuir os ônus de sucumbência?

Em primeiro lugar Excelências, porque, como muito bem notou o Magistrado
a quo,
o senhor Fabrício efetivamente retomou a posse antes da rescisão do contrato; com a assinatura do contrato, a posse foi transmitida ao Sávio, nunca houve o destrato, então a posse legítima pertencia, sim, ao Sávio.

Sobre isso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, e desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo um contrato de promessa de compra e venda de imóvel com transmissão da posse ao promitente comprador, ainda que, nesse contrato, haja causa resolutória expressa, ainda que haja inadimplemento do promitente comprador, o contrato não se rescinde pelo mero inadimplemento do promitente comprador; a posse permanece com o promitente comprador até que uma de duas coisas aconteça. Qual é a primeira possibilidade? As partes firmarem o destrato, o que nunca foi firmado (não há controvérsia quanto a isso nos autos), ou a segunda: caso o vendedor, diante do inadimplemento do comprador, proponha uma ação de rescisão contratual.

O que geralmente se faz? De vez em quando, apresentando construtoras, ajuizamos ações como essa; o comprador não paga, atrasa, o que geralmente se faz? Propõe uma ação de rescisão contratual, e o vendedor deposita em juízo o valor que entende devido como devolução ao comprador. Tem que fazer retenções? Pode ser. Tem donos? Pode ser. Ele abate, faz o cálculo, mas deposita em juízo. Repito: qual o valor devolvido ao senhor Sávio até o momento? Zero reais; Sávio não recebeu nenhum centavo daquilo que pagou ao senhor Fabrício.

Sobre isso, há jurisprudência do STJ e do Tribunal; menciono, por exemplo, um julgado muito elucidativo do STJ (há julgados posteriores, mas esse é muito claro no sentido do que queremos demonstrar aqui), Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1534185, de relatoria do Ministro Belize.

Diz a ementa:"Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Inexistência de manifestação judicial prévia. Posse justa. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa diante da necessidade de observância da boa-fé e coisas que tais."

Há vários outros julgados do STJ. Menciono um julgado do Tribunal do Espírito Santo, julgamento da Apelação 000188573 de 2017, de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, que diz o seguinte: "A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado, no sentido de que a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão ou a resolução do contrato, havendo necessidade de prévia manifestação judicial. A mera alegação e inadimplemento não tem o condão de converter a posse do apelado em injusta."

Então o STJ diz: "Olha, ou faz a rescisão ou propõe a ação, o que não pode é retomar a posse de maneira extrajudicial, unilateral e, com a devida venia, ilegal.".

Em segundo lugar Excelências, como dito, o imóvel foi vendido no curso do processo; a ação foi ajuizada em abril de 2018, e o imóvel foi vendido em setembro de 2018, o que impossibilitou o julgamento do mérito, e impossibilitou a apuração de benfeitorias e danos aos imóveis. Sobre isso, é o que consta na certidão de ônus, e a certidão de ônus diz que o imóvel foi vendido em setembro de 2018.

Chamo a atenção para um último fato. Depois da sentença, depois de apresentarmos Apelação, em Contrarrazões e também na Apelação apresentada pelo senhor Fabrício, ele junta aos autos um contrato particular, firmado com o terceiro comprador, de compromisso de compra e venda, datado de 2017, portanto um ano antes da propositura da ação. Sobre esse contrato, algumas observações.

Primeiro, nunca tivemos conhecimento dele; O Fabrício poderia ter trazido isso em contestação, em alegações finais, na primeira audiência, no curso do processo, nunca foi trazido aos autos. Em segundo lugar, esse contrato não tem firma reconhecida; a firma não é obrigatória, mas permite saber quando foi assinado o contrato. Esse contrato não tem testemunha. E mais, na Certidão do Registro do Imóvel, que fala que a venda foi em Setembro de 2018, portanto posterior à propositura da ação, é mencionado um contrato por instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária. Há um outro contrato particular, datado de setembro de 2018. Então teria havido um primeiro contrato particular, um segundo contrato particular, o que aconteceu aqui? Será que de fato foi assinado em setembro, em 2017? Mas, ainda que tivesse sido assinado esse contrato particular em 2017, o que vale para fins de ciência de terceiros, para ciência
erga omnes
é o registro de imóveis, e a data da compra e venda no registro é posterior à propositura da ação.

Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é um julgado da 3ª Câmara Cível deste Tribunal em uma situação bem parecida. Então, ao julgar a Apelação 000951871 de 2017, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, a 3ª Câmara Cível diz: "As obrigações constantes de instrumento de transferência de imóvel sem registro imobiliário vinculam apenas os contratantes, não ostentando efeitos
erga omnes
, razão pela qual a demandante, não poderia ser obrigada a saber da alienação dos imóveis em momento anterior à propositura da ação."

Então, na hora de propor a ação, não éramos obrigados a saber que o imóvel tinha sido vendido.

Item 3:

"A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pela causalidade, razão pela qual quem deve arcar com a sucumbência é quem deu causa à propositura da ação; no presente caso, o vendedor que não deu publicidade a isso.

Com base nessas razões, requer-se a manutenção da sentença quanto à forma de se distribuir sucumbência, porém a sua reforma quanto ao quantum de honorários sucumbenciais, uma vez que não me parece que seja devida nesse caso a fixação com base na equidade.

Agradeço muito a atenção de todos.

*

O SR. ADVOGADO CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssima Desembargadora Presidente dessa egrégia Primeira Câmara, Excelentíssimo senhor Relator Desembargador Ewerton, Desembargadores Júlio César e Leonardo, Excelentíssima senhora membro do Ministério Público Estadual, serventuários e advogados.

Inicialmente, parabenizo o advogado que me antecedeu, na tentativa de trazendo fatos sob premissas, data máxima, equivocadas, tentar fazer com que a decisão de piso seja mantida.

Inicialmente, há de se esclarecer que estamos diante de um inadimplente contumaz do Poder Judiciário. Um cliente do Poder Judiciário em mais de 40 (quarenta) ações ajuizadas contra ele. Uma pessoa que normalmente não cumpre com as obrigações financeiras assumidas. Não foi uma doença que causou a inadimplência no contrato, o contrato é de 2015, a inadimplência foi quase em 2017, e vinha se reiterando desde 2016. Ele morou mais de dois anos no imóvel, pagando menos de um terço pelo imóvel.

Mas o objeto dos recursos, data máxima vênia, não é esse. O objeto do recurso é, tivemos uma sentença de extinção prematura do processo, por perda superveniente do interesse processual.

O demandado demonstrou que o imóvel havia sido vendido antes mesmo do ajuizamento.

E para fazer um esclarecimento sobre essa diferença de datas trazidas a tribuna pelo advogado que me antecedeu, houve um contrato particular de promessa de compra e venda com sinal de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pelo novo adquirente. E o próprio contrato juntado aos autos, diz que ele vai financiar o restante com o Banco, e teria o prazo de seis meses para isso.

Então, a data do registro constante no Cartório de Registro de Imóvel, é a data do registro do contrato particular de alienação fiduciária firmada com o Banco. É óbvio isso. A pessoa fez um contrato de compra e venda, deu um sinal, financiou o resto com o Banco, e aí o contrato particular é com força de escritura, isso está previsto na lei de alienação fiduciária dos imóveis.

Então, o registro de setembro de 2018, posteriormente a ação, é o registro do contrato de financiamento, que pelo contrato firmado em 2017, ele teria seis meses para pagar. Então, a venda foi feita antes do ajuizamento da ação.

Mas voltando à sentença, o que diz a sentença? Olha, há perda superveniente do interesse processual, mas eu vou condenar o réu ao pagamento de honorário de sucumbência. Por quê? Porque ele deu causa ao ajuizamento da ação, ao esbulhar a posse do autor.

Veja, esbulhar a posse do autor, é mérito da ação de reintegração de posse.
A ação de reintegração de posse estava sendo julgada extinta, sem julgamento do mérito, mas o fundamento da condenação em honorários foi a procedência, ou a existência, ou o reconhecimento do mérito do autor. Data máxima vênia, não seria isso possível.

Mas já que a sentença trouxe como fundamento, o mérito em si, há de se verificar a prova produzida nos autos, então, para saber se os fatos decorreram como narrado da tribuna e do recurso de apelação do autor, ou na forma como foi provada e reconhecida pelo próprio autor da ação.

O que diz o autor da ação, Excelências? O autor da ação diz que pagou apenas, menos de um terço do valor do imóvel e que entregou as chaves. Ele reconhece, na inicial, que entregou as chaves. As chaves de um apartamento já desocupado, sem qualquer móvel, com energia cortada.

Qual seria o ânimo de manter a posse desse imóvel, entregue espontaneamente pelo autor ao réu, a não ser que tivesse, de fato, transmitido a posse ao réu.

De fato, as narrativas trazidas em conversas de WhatsApp, sempre foram no sentido do réu dizer: me entrega o apartamento primeiro, eu vou verificar as situações que esse apartamento se encontra, depois eu vou verificar qual o valor que você tem a receber.

Isso houve uma resistência do autor em dar essa chave. Mas o próprio autor, na inicial, reconhece que entregou a chave espontaneamente. Mas ele diz, sabidamente, que entregou para uma vistoria. Vejam, Vossas Excelências, vistoria de um apartamento já desocupado, vistoria de um apartamento sem qualquer móvel, vistoria de um apartamento com luzes cortadas. Não há o que se falar em vistoria. O que houve foi a entrega espontânea das chaves. E isso foi provado.

O corretor que recebeu essas chaves, que, não sei se Vossas Excelências se recordam, mas o doutor advogado disse que essas chaves foram entregas ao corretor. E esse corretor foi ouvido como testemunha. Ele disse que recebeu a chave para entregar ao Fabrício, não foi para a vistoria. Porque se fosse para a vistoria, o próprio autor teria acompanhado essa vistoria, ou nomeado qualquer uma outra pessoa para realizar essa vistoria.

Então, o que houve foi uma entrega espontânea das chaves para o requerido avaliar o apartamento, mensurar os prejuízos auferidos, - só que o condomínio tinha mais de um ano em aberto, - energia elétrica mais de sete meses sem pagar. E essa pessoa queria ainda ter a posse desse imóvel?

Tudo bem, é legítima a necessidade de ajuizamento de uma ação para a rescisão do contrato, desde que o comprador inadimplente, não faça devolução espontaneamente, como no caso dos autos.

Então, os precedentes trazidos da tribuna, no sentido de que se exige ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda, prevalecem, caso não tivesse havido a entrega espontânea da chave.

Mas, volto a frisar, não há como se entrar nesse mérito pela sentença de piso, que é extintiva do processo de forma prematura. Se houve uma extinção prematura do processo, não se analisa mérito. O que vai se analisar é, quem deu causa ao ajuizamento da ação?

Se fosse analisar quem deu causa ao ajuizamento da ação, avalia-se que as chaves foram entregues espontaneamente pelo autor da ação. Então, não há o que se falar em esbulho. Que esbulho seria esse, de uma entrega espontânea da chave?

E vejam, Vossas Excelências, foi dito que a entrega da chave teria ocorrido em abril de 2017, salvo engano. E o ajuizamento da ação foi em março de 2018, quase um ano depois.

Qual seria a necessidade ou a existência de um esbulho possessório, só reclamado judicialmente quase um ano depois? Que esbulho seria esse?

Na verdade, o que houve foi divergência entre as partes, sobre o valor a ser restituído. O réu queria descontar todos os estragos causados ao imóvel, descontar multa contratual pela inadimplência, descontar inadimplências de serviços públicos, como energia, condomínio, e todas outras despesas mais, causadas sobre o imóvel.

E o autor, não, eu quero receber 100% corrigido e com juros de tudo que eu paguei.

Veja, quem deu caso à rescisão do contrato?

O meu cliente queria ter recebido 100% do valor do imóvel vendido,
não queria ter tido inadimplência, não queria deixar de receber, não queria problema judicial nenhum. Quem causou o problema judicial foi o autor com a inadimplência.

E volto a frisar, não é uma inadimplência específica com esse contrato, é uma inadimplência usual.

A contestação traz, o autor é réu em mais de 40 ações no Poder Judiciário, seja no Judiciário Estadual, seja no Judiciário Trabalhista, seja no Judiciário Federal, com valores que são superiores a 20, 30 milhões de reais. (vinte, trinta, milhões de reais)

Então, podemos até afirmar que isso foi premeditado, a ponto de entrar no imóvel, permanecer no imóvel, e dele ficar mais de dois anos sem pagar.

Mas volto a frisar, esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é, qual é, ou quem deve ser o responsável pelos honorários de sucumbência, numa ação julgada extinta prematuramente, por perda superveniente do interesse processual? E aí, como não há o princípio da sucumbência, já que não houve autor ou réu, ou melhor, vencedor e vencido, o que devemos verificar é o princípio da causalidade.

E quem deu causa a esse esbulho? Vejam, esbulho de uma chave entregue espontaneamente, esbulho proposto judicialmente quase um ano depois desse suposto esbulho, de uma pessoa inadimplente.

Então, se tivermos que entrar no mérito, para avaliar quem deu causa a isso, certamente, quem deu causa ao ajuizamento da ação não foi o réu. O réu recebeu a chave espontaneamente, então não houve esbulho. Não há o que se falar em reintegração de posse.

Faça o autor como ele o fez, ajuizou uma ação para receber de volta aquilo que ele entende devido. Seria o correto: entreguei as chaves, paguei alguma coisa por isso, tenho que receber algo de volta. Ok. Vamos discutir qual é esse valor; vamos avaliar o imóvel; vamos avaliar o período de fruição do imóvel. Ficou quase dois anos de imóvel sem pagar.

Então, vamos avaliar qual é o valor que tem a receber. E essa ação está em tramitação ainda. Não haveria o que se falar em de reintegração de posse.

O segundo motivo da sentença de piso, para a condenação em honorários ao réu, foi o fato de que essa venda teria sido no curso do processo. O contrato está nos autos. O contrato demonstra que ele foi firmado em 2017, antes do ajuizamento da ação. O que foi firmado em 2018? O contrato de financiamento, e o contrato fala isso.

Então não há o que se falar em venda no curso do processo. A venda tinha sido efetuada antes. E por que o réu nada disse sobre isso? Ele não é obrigado a dizer que vendeu, até porque ele estava defendendo a posse justa recebida espontaneamente do próprio autor. Daí que, esse contrato foi juntado quando, o fundamento para a condenação em honorários, foi no sentido de que esse imóvel teria sido vendido no curso do processo. E não houve venda no curso do processo. Houve venda antes do curso do processo, o que inclusive era de ciência do autor.

O mesmo corretor que recebeu as chaves do autor, foi o mesmo que vendeu o imóvel para terceiros. Ele sabia disso, eles são amigos, eles se conhecem. Então, não era surpresa a venda do imóvel.

O que queria o autor? O autor queria, por meio transversos, não demonstrar a existência de um crédito. Por que isso, Excelência? Porque se ele entra com a ação para receber de volta, qualquer credor dele saberia que ele tem algo a receber. Então ele trocou a ação de reintegração de posse, na esperança de fazer um acordo e receber de volta, sem que esse valor pudesse ser conhecido pelos seus credores.

E isso nós não fizemos. Se formos condenados na ação que pede a devolução, nós vamos depositar em juízo, e os credores deles vão receber. Porque há de ser feito um concurso de credores, e se eventualmente ainda existirem créditos trabalhistas prioritários, esses créditos trabalhistas receberão esse valor, porque nós informaremos a existência desse depósito.

Então, não houve um mero ajuizamento de uma ação desproposital, o autor foi inteligente. Ele entrou com a ação reintegratória, porque sabia que se ele fosse pedir o recebimento, ou o reconhecimento de um crédito, esse crédito poderia ser penhorado pelos inúmeros processos judiciais que ele tem como réu. Então foi algo premeditado, já para fugir do cumprimento das suas obrigações judiciais, e das inúmeras sentenças que ele tem como réu.

Mas, voltando ao cerne da questão, não há o que se falar em causalidade pelo réu. Quem deu causa ao ajuizamento da ação, foi o Autor que sabia de tudo isso.

E há um precedente bastante interessante da Terceira Câmara, em que o Desembargador Ronaldo disse o seguinte: Havendo divergência em quem deu causa à ação, havendo divergência, segue a regra geral.

Qual é a regra geral? A ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, em tese, o autor perdeu. Condena-se o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.

No caso específico, para saber com certeza exauriente, sobre quem deu de fato, causa a isso, precisaríamos ter analisado o mérito. O que não foi analisado e que não pode, data máxima vênia, essa Corte fazê-lo. A gente teria que, agora, com base nos fatos trazidos aos autos, estabelecer um nexo de causalidade entre quem de fato, deu causa ao ajuizamento dessa ação.

E, data máxima vênia, o ponto mais relevante para isso, é a própria confissão do autor que entregou essas chaves espontaneamente, de fato, não haveria qualquer esbulho.

Daí que, a sentença deve ser reformada, para que esses ônus da sucumbência sejam invertidos. E, caso isso não seja mantido, que também o recurso de apelação do autor não seja provido.

Porque vejam, ele entra com a ação de um contrato de R$1.650.000 (um milhão, seiscentos e cinquenta), ele dá o valor da causa de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não paga custas e pede assistência judiciária. E agora quer receber honorário sobre o valor do imóvel? Ele agora quer receber honorário sobre o valor do imóvel.

Veja, 20% (vinte por cento) de R$1.650.000 (um milhão, seiscentos e cinquenta), estamos falando mais de R$300.000 (trezentos mil reais), de uma pessoa que não pagou nem R$ 510.000 (quinhentos e dez mil reais), que foi o valor que ele pagou de um contrato de R$1.650.000,00. Essa é a pretensão do autor. Ele quer a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados sobre o valor do imóvel, cujo valor da causa foi ele que deu de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Daí que, data máxima vênia, não há como prevalecer a apelação do autor, devendo ela ser negada provimento. E quanto a apelação do réu, que seja ela acolhida, para reformar a sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência. E o réu não precisa majorar os honorários da sucumbência, pode ser fixado por equidade, isso não é problema algum.

Então, Senhora Presidente, peço o provimento do recurso de apelação do requerido, e o improvimento do recurso de apelação da parte autora.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, egrégia Câmara, cumprimento os doutores advogados por suas sustentações. Vou pedir o retorno dos autos, porque durante as sustentações foram arguidas questões que eu acho que merecem um exame mais acurado.

Peço o retorno dos autos, Presidente.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:-

21/05/2024

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Savio Lachis Campos Estabile e Fabrício Boschetti Zocolotti contra sentença acostada de fls. 248/249, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de reintegração de posse que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Face ao princípio da causalidade, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85,§ 8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, às fls. 257/273, o apelante Sávio Lachis Campos Estabile sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios, efetuado pelo magistrado de 1º grau, deu-se em valor absolutamente irrisório (R$ 2.000,00 – dois mil reais) para o trabalho desempenhado no processo, seja diante do valor do proveito econômico pretendido (R$ 1.650.000,00 – um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), seja em razão do valor da causa (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais).

Já o apelante Fabrício Boschetti Zocolotti, sustenta nas razões de fls. 313/327, que não deve ser aplicado o princípio da causalidade, porque não deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ser invertido o ônus de sucumbência e condenar o apelado Savio, em 10% do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por Fabrício Boschetti Zocolotti, às fls. 296/308, suscitando o desprovimento do recurso. Sem contrarrazões pelo apelado Sávio Lachis Campos Estabile.

É o relatório retificado. Pedido de inclusão em pauta ID 7977900.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):- Conforme relatado, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
Sávio Lachis Campos Estabile
em face de
Fabrício Boschetti Zocolotti
em razão do esbulho na posse do imóvel antes do distrato do contrato de compra e venda. Ocorre que, após o ajuizamento da ação o requerido alienou o bem, objeto da lide, a terceiro, o que gerou a sentença extintiva pela perda superveniente do interesse de agir e consequentemente a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O requerente apresentou apelação às fls. 257/273, onde sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios se deu em valor irrisório diante do trabalho desempenhado no processo e do proveito econômico pretendido, considerando o valor do imóvel que é de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), ou que seja arbitrado em razão do valor da causa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Contrarrazões apresentadas pelo requerente no ID 7879173.

Nas razões recursais apresentadas pelo requerido às fls. 313/327, foi sustentado a não aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, uma vez que o imóvel foi vendido por meio de contrato particular de compra e venda em 27/11/2017, ou seja, antes da propositura da demanda, devendo, assim, ser invertido o ônus de sucumbência para condenar o requerente em 10% (dez por cento) do valor da causa. Contrarrazões apresentadas pelo requerido às fls. 296/308.

Pois bem.

Os recursos são tempestivos estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade e serão analisados de forma conjunta.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se em saber qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença extintiva pela perda superveniente do interesse de agir:
(i)
se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal;
(ii)
quem deu causa a propositura da ação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido
Fabrício Boschetti Zocolotti
vendeu o imóvel em
17/10/2018
, ou seja,
após
o ajuizamento da ação que se deu em
26/03/2018
, conforme consta na matrícula do imóvel às fls. 298/299, motivo pelo qual foi proferida sentença extintiva sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, com a condenação do requerido a arcar com os honorários de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

Não obstante o art. 107 do Código Civil admitir a forma livre ao compromisso de compra e venda, não há provas nos autos acerca da existência de contrato preliminar –
contrato de promessa de compra e venda
. Importante destacar que o requerente
Sávio Lachis Campos Estabile
não teria como saber que o imóvel tinha sido vendido, pois o alegado contrato particular sequer foi registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis, com fins de dar publicidade aos atos a ele submetidos (art. 221 do Código Civil).

Neste contexto, também não há provas nos autos de ter o requerido dado ciência ao requerente do distrato do contrato de compra e venda (fls.287/291) celebrado entre eles, conforme prevê o art. 472 do Código Civil, onde deixa claro que o distrato deve ser realizado na mesma forma exigida no contrato.

Sendo assim, reconheço que o requerido
Fabrício Boschetti Zocolotti
deu causa à propositura da ação e deverá suportar os ônus sucumbenciais e a condenação ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios.

Noutro giro, ao analisar a regra utilizada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, verifico que os mesmos foram fixados, mediante apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que diverge da orientação firmada pelo Tribunal Superior, por ocasião do julgamento do Tema 1.076.

No julgamento dos recursos representativos do Tema 1076 - REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 1.877.883/SP, REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal, sob o rito dos repetitivos, foram fixadas, basicamente, as seguintes teses:

“(...)
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), exclui-se, portanto, a aplicação da regra da fixação dos honorários de forma equitativa.

O Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1842356/MT, decidiu qual o critério deveria ser adotado no arbitramento dos honorários fixados em sentença de extinção do feito.

“(...) A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.” ( REsp 1842356 / MT RECURSO ESPECIAL 2019/0173866-1. Ministro Marco aurélio Bellize. Terceira Turma. Data: 08/11/2022. Data: 24/11/2022).

À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil e considerando que o processo foi extinto por perda superveniente do objeto, entendo que os honorários advocatícios em favor do advogado do requerente devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PROVIMENTO
a apelação de
Sávio Lachis Campos Estabile
, no sentido de reformar em parte a sentença, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de
Fabrício Boschetti Zocolotti.

Considerando o desprovimento do recurso do requerido e com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 11% (onze por cento).

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012079-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE
APELADO: FABRICIO BOSCHETTI ZOCOLOTTI

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
Advogado do(a) APELADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
APELADO: FABRICIO BOSCHETTI ZOCOLOTTI
APELANTE: SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE

Advogado do(a) APELADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
Sávio
Lachis Campos Estabile
em face de
Fabrício Boschetti Zocolotti
em razão do esbulho na posse do imóvel

antes do distrato do contrato de compra e venda. Ocorre que, após o ajuizamento da ação o requerido alienou o bem, objeto da lide, a terceiro, o que gerou a sentença extintiva pela perda superveniente do interesse de agir e consequentemente a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O requerente apresentou apelação às fls. 257/273, onde sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios se deu em valor irrisório diante do trabalho desempenhado no processo e do proveito econômico pretendido, considerando o valor do imóvel que é de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), ou que seja arbitrado em razão do valor da causa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Contrarrazões apresentadas pelo requerente no ID 7879173.

Nas razões recursais apresentadas pelo requerido às fls. 313/327, foi sustentado a não aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação de reintegração de posse,
uma vez que
o imóvel
foi

vendido
por meio de
contrato particular
de compra e venda

em

27/11/2017,
ou seja,
antes d
a propositura da demanda
,
devendo, assim, ser invertido o ônus de sucumbência para condenar o requerente em 10% (dez por cento) do valor da causa. Contrarrazões apresentadas pelo requerido às fls. 296/308.

Pois bem.

Os recursos são tempestivos estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade e serão analisados de forma conjunta.

A controvérsia posta no presente recurso
cinge-se
em saber qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença extin
tiva
pela perda superveniente do interesse de agir
:
(i)

se
os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal;
(ii)
quem deu causa a propositura da ação
.

Na
hipótese dos autos,
verifica-se que
o
requerido

Fabrício Boschetti Zocolotti
vendeu o imóvel
em
17/10/2018
,
ou seja,

após
o ajuizamento da ação
que se deu em
26
/03/2018
,
conforme
consta
na matrícula do
i
móvel
às
fls. 298/299,
motivo pelo qual

foi
proferida
sentença
extin
tiva

sem resolução do mérito,
a
nte a perda superveniente do interesse
de agir
,
com

a
conden
ação do
requerido
a arcar com
os
honorários de sucumbência,
em respeito ao
princípio da causalidade.

Não obstante o art. 107 do Código Civil admitir a forma livre ao compromisso de compra e venda,
não
há provas nos autos acerca da existência de
contrato
prelimina
r –
contrato de promessa de compra e venda
.
I
mportante destacar que o
requerente

S
á
vio
Lachis Campos Estabile
não teria como saber que o imóvel tinha sido vendido, pois o
alegado
contrato particular
sequer
foi registrado
no Cartório
de Registro Geral
de Imóveis,
com fins de
dar publicidade aos atos
a ele submetidos
(art.
221 do
Código Civil)
1
.

Neste contexto,
também

não há

prova
s

nos autos
de
ter

o requerido
dado
ciência
ao requerente
do distrato
do contrato de compra e venda (fls.
287/291
)

celebrado entre
eles
, conforme prevê o art.
472
2
do Código Civil,
onde deixa claro que o distrato

deve ser
realizado na mesma forma exigida no contrato.

Sendo assim
,
reconheço que o requerido

Fabrício Boschetti Zocolotti
deu causa à
propositura da
ação e
deverá suportar o
s ônus sucumbenciais
e
a condenação ao
pagamento das custas
processuais,
bem como,
dos honorários advocatício
s
.

Noutro giro,
ao
analisar a regra
utilizada para
fix
ação

d
os honorários
advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, verific
o
que os mesmos
foram fixados,
mediante apreciação

equitativa
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que diverge
da orientação firmada pelo Tribunal Superior, por ocasião do julgamento do Tema 1.076.

N
o julgamento dos recursos representativos do Tema 1076 - REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 1.877.883/SP, REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, a Corte Especial d
o
Superior Tribunal
, sob o rito dos repetitivos, foram fixadas, basicamente, as seguintes teses:

“
(...
)
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O
arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

C
onside
r
ando que o valor atribuído a causa é
de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), exclu
i-se, portanto,
a aplicação da regra da
fixação dos honorários
de forma
equitativa
.

O

Re
l.
Min. Marco Aurélio Bellize, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o R
E
sp. 1842356/
MT
, decidiu
q
ual
o
critério deveria ser adotado no arbitramento dos honorários fixados em sentença de extinção do feito.

“
(...) A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.” ( REsp 1842356 / MT RECURSO ESPECIAL 2019/0173866-1. Ministro Marco aurélio Bellize. Terceira Turma. Data: 08/11/2022. Data: 24/11/2022).

À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e
considerando que o processo foi extinto por perda superveniente do objeto,
entendo que
os honorários advocatícios em favor do advogado d
o
requerente

deve
m
ser fixado
s
no patamar
mínimo
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s para
DAR PROVIMENTO
a apelação de

Sávio Lachis Campos Estabile
,
no sentido de
reformar em parte a sentença,
condenando
o
requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (d
ez
por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e
NEG
AR
PROVIMENTO
à apelação de

Fabrício Boschetti Zocolotti.

Considerando o desprovimento do recurso do requerido e c
om fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em
11
% (
onze
por cento).

É como voto.

1
Art. 221
. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

2

Art. 472
. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária - 14.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.